Tribunal: STJ
Processo: 1001840-24.2023.8.26.0066
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221593 - SP(2025/0236127-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLEUVIA REGINA MACHADO
ADVOGADO
: EDUARDO LUIZ NUNES - SP250408
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DANO MORAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ, mantendo acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que afastou a condenação por danos morais e determinou
a devolução simples dos descontos efetuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fraude em empréstimo consignado
gera, por si só, dano moral
, dispensando a comprovação de abalo psíquico.
in re ipsa
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude em empréstimo consignado não gera
danos morais
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.
in re ipsa
4. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de danos morais, considerando a
ausência de situação excepcional que causasse abalo psíquico à autora.
5. A análise dos fatos e provas pelas instâncias ordinárias não pode ser revista em recurso
especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 18b2ac3d-d33e-49fd-9e07-4dcb822469da

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 18b2ac3d-d33e-49fd-9e07-4dcb822469da

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221593 - SP(2025/0236127-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLEUVIA REGINA MACHADO
ADVOGADO
: EDUARDO LUIZ NUNES - SP250408
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DANO MORAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ, mantendo acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que afastou a condenação por danos morais e determinou
a devolução simples dos descontos efetuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fraude em empréstimo consignado
gera, por si só, dano moral
, dispensando a comprovação de abalo psíquico.
in re ipsa
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude em empréstimo consignado não gera
danos morais
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.
in re ipsa
4. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de danos morais, considerando a
ausência de situação excepcional que causasse abalo psíquico à autora.
5. A análise dos fatos e provas pelas instâncias ordinárias não pode ser revista em recurso
especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA54461400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:12
Código de Controle do Documento: 0ecebf8d-830e-4c45-b5c7-d2e53b365e82

IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CLEUVIA REGINA
MACHADO contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso
especial interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 353):

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Empréstimo não
pactuado - Perícia que apurou não ser da autora a
assinatura no pacto - Fato gerador configurado - Ré que
deixou de agir com diligência necessária na contratação -
Devolução simples dos valores descontados no benefício
previdenciário da autora - Dano moral não configurado -
Autora que não demonstrou ter intenção de devolver o
dinheiro recebido do Banco - Recurso parcialmente
provido.

A decisão agravada não conheceu do recurso especial do agravante, sob
fundamento de ser entendimento do STJ que não basta a existência de fraude bancária
para que reste configurado o dano moral, bem como que, para alterar o entendimento da
corte estadual quanto à sua inocorrência seria imprescindível o reexame fático-
probatório, inviável ante o óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.
Nas razões do agravo interno, aduz o agravante que a mera contratação
bancária mediante assinatura falsa, prejudicando pessoal idosa e pouco alfabetizada, por
si só, dá ensejo à indenização por dano moral, que se configura in re ipsa.
Salienta, ainda, que o simples fato de a autora não poder devolver a quantia
indevidamente depositada em sua conta bancária não é suficiente para afastar a
presunção de dano moral por ela sofrido, conclusão esta que dispensaria reexame de
fatos e provas, devendo, por isso, ser afastado o óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.
Sustenta, ainda, que a decisão agravada seria dissonante do entendimento
jurisprudencial prevalecente perante esta Corte.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 444-452.
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA54461400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:12
Código de Controle do Documento: 0ecebf8d-830e-4c45-b5c7-d2e53b365e82

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Discute-se nos autos a ocorrência de danos morais
decorrentes de
in re ipsa
contratação fraudulenta de empréstimo consignado mediante emprego de assinatura
falsificada.
Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com repetição em dobro dos valores indevidamente pagos e indenização por
danos morais, em razão de celebração fraudulenta de empréstimo consignado, mediante
emprego de assinatura falsificada.
Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes, com
declaração de inexistência dos contratos discutidos nos autos, condenação da instituição
financeira à cessação dos descontos indevidos, bem como à devolução dobrada das
quantias descontadas de seu benefício previdenciário, além da pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
O Tribunal de origem reformou em parte a decisão recorrida, determinando
a devolução simples dos valores descontados e afastando a indenização pro danos
morais.
No recurso especial a parte recorrente alega que, nos casos de contratação
indevida, mediante assinatura falsificada, de empréstimo consignado, os danos morais
são presumidos. Assim, não há que se falar em incidência da Súmula 7 do STJ quanto ao
ponto, devendo ser restabelecida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.
Monocraticamente, mantive o acórdão prolatado, não conhecendo do
recurso especial, por entender que se encontrava em consonância com o entendimento
desta Corte, sendo incabível a apreciação do recurso especial ante o óbice imposto pela
Súmula 7 do STJ.
Pois bem.
Apesar do esforço argumentativo da agravante, o recurso interposto não
merece provimento.
De fato, esta Corte tem entendimento recentemente consolidado de que nos
casos de contratações decorrentes de fraudes bancárias, os danos morais devem ser
demonstrado, não havendo que se falar em sua presunção.
A propósito:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
FRAUDULENTO.
DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7
DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54461400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:12
Código de Controle do Documento: 0ecebf8d-830e-4c45-b5c7-d2e53b365e82

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu
do agravo para, parcialmente, conhecer do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O recurso especial
foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe que, em apelação cível, julgou
parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização por dano moral e restituição de
valores, determinando a restituição simples de valores
descontados antes de
e em dobro para os
30/03/2021
descontos posteriores.
2. Na primeira instância, a ação foi julgada parcialmente
procedente, declarando inexistente o contrato de
empréstimo consignado e condenando a ré à restituição dos
valores descontados indevidamente, de forma simples. A
agravante apelou, pedindo restituição em dobro e
indenização por dano moral. O Tribunal de origem
reformou parcialmente a sentença, mantendo a restituição
simples para descontos antes de
e em dobro
30/03/2021
para os posteriores.
3. No recurso especial, a recorrente alegou violação de
dispositivos do CDC e do CCB, sustentando a ocorrência
de danos morais in re ipsa. A Corte de origem não admitiu
o recurso, aplicando o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a fraude
em empréstimo consignado gera, por si só, dano moral in
re ipsa, dispensando a comprovação de abalo psíquico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada destacou que não cabe recurso
especial por suposta violação de súmula, pois enunciado
sumular não se insere no conceito de lei federal.
6. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de
danos morais, considerando a ausência de situação
excepcional que causasse abalo psíquico à autora.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude em
empréstimo consignado não gera danos morais in re ipsa,
sendo necessária a comprovação de dano psicológico.
8. A análise dos fatos e provas pelas instâncias ordinárias
não pode ser revista em recurso especial, conforme o
enunciado n. 7 da Súmula do STJ. IV. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Carlos
AREsp n. 2.683.592/SE,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
)
28/2/2025.
Dessa forma, rever o entendimento do tribunal estadual acerca da não
ocorrência de danos morais na situação posta nos autos, demandaria, invariavelmente, a
avaliação dos fatos e das provas produzidas ao longo do feito, o que é inviável em se
tratando de recurso especial, ante o óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.
Portanto, nenhum reparo merece a decisão monocrática anteriormente
proferida.
No mais, ante o não conhecimento do recurso especial pela incidência da
Súmula 7 do STJ, inviável sua apreciação pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA54461400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:12
Código de Controle do Documento: 0ecebf8d-830e-4c45-b5c7-d2e53b365e82

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:12
Código de Controle do Documento: 0ecebf8d-830e-4c45-b5c7-d2e53b365e82

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.221.593 / SP
Número Registro: 2025/0236127-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018402420238260066
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEUVIA REGINA MACHADO
ADVOGADO
: EDUARDO LUIZ NUNES - SP250408
RECORRIDO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEUVIA REGINA MACHADO
ADVOGADO : EDUARDO LUIZ NUNES - SP250408
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - SP241287
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55073705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 64849e4e-b463-4997-887e-cb7c8a262568

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 64849e4e-b463-4997-887e-cb7c8a262568